Tribunal: TJDFT
Processo: 0742927-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença Depósito judicial. Saldo remanescente. Correção monetária e juros. REsp. 1.820.963 (Tema 677). CPC 523, § 1°.
1. O devedor responde pelos juros moratórios desde o vencimento da dívida até a sua quitação, inclusive durante o período do depósito judicial da verba.
2. Também responde pela correção monetária entre aqueles dois termos, observando-se, porém, em relação à quantia depositada e durante o período do depósito, que a correção corresponderá à diferença entre o índice para tanto aplicado pela instituição financeira e o utilizado para correção dos débitos judiciais, que é superior.
3. O depósito judicial efetuado pelo devedor a título de garantia do Juízo, para o fim de impugnação, não inibe a aplicação dos encargos previstos no CPC 523, § 1o, por ser inconfundível com pagamento voluntário.